Tribunal: TJDFT
Processo: 0751449-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751449-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUZA CELANI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Thiago de Souza Celani em face da decisão que, nos autos dos embargos do devedor que maneja em face da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. – SICOOB Judiciário –, indeferira o pedido de produção de provas periciais contábil e oral que formulara, ao fundamento de que os documentos coligidos aos autos são suficientes ao deslinde da causa, tornando dispensável a digressão probatória almejada. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado, determinando-se a realização das provas pericial contábil, testemunhal e depoimento pessoal da embargada/agravada postuladas. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Thiago de Souza Celani em face da decisão que, nos autos dos embargos do devedor que maneja em face da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. – SICOOB Judiciário –, indeferira o pedido de produção de provas periciais e oral que formulara, ao fundamento de que os documentos coligidos aos autos são suficientes ao deslinde da causa, tornando dispensável a digressão probatória almejada. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado, determinando-se a realização das provas pericial contábil, testemunhal e depoimento pessoal da embargada/agravada postuladas. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de produção de provas pericial e orais formulado pelo agravante, ao fundamento de que o deslinde da controvérsia estabelecida nos autos não demandaria a digressão probatória demandada. Diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo é manifestamente inadmissível. É que, em suma, considerando que a decisão versa sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação vigente. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental vigente, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para postergar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre matéria probatória, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Essa apreensão, registre-se, não se infirma defronte a circunstância de que a decisão arrostada fora proferida no ambiente de ação incidental à execução, pois, consoante alinhavado, não se encontra a hipótese elencada dentre aquelas previstas como passíveis de insurgência via de agravo de instrumento. Com efeito, tratando-se de ação autônoma, recebe idêntico tratamento ao conferido às ações de conhecimento. Confira-se, por pertinente, o entendimento da Corte Superior de Justiça acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução, afastou as preliminares arguidas e determinou a realização de perícia financeiro-contábil. III. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a alegação de sua inadmissibilidade, sob o fundamento que, "no caso dos autos, insurge-se a agravante contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução". IV. Tal como se consignou na decisão agravada, ela contraria jurisprudência do STJ que, interpretando o art. 1.015 do CPC/2015, fixou-se no sentido de que "os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único" (STJ, AgInt no AREsp 1.543.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2020). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.871.086/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.788.769/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.911.281/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/05/2023. V. Consigne-se que, no caso, não poderia ser aplicada nem mesmo a tese da taxatividade mitigada, consagrada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, na situação sob exame, o acórdão recorrido foi publicado em 2017, isto é, antes do aludido precedente da Corte Especial, cuja aplicação foi modulada, "a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão", o que aconteceu em 19/12/2018. VI. Quanto às demais alegações, de que a decisão interlocutória proferida na origem conteria particularidade que a enquadraria em outras hipótese de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, bem como que de a orientação jurisprudencial antes referida estaria sendo no caso aplicada retroativamente, trata-se de inovação, porquanto tal argumentação não foi feita pela parte embargante antes, em contrarrazões ao Recurso Especial, e nem mesmo em resposta ao Agravo em Recurso Especial. Com efeito, "na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.983.737/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/11/2022). VII. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.546.408/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ESTABELECEU CRITÉRIOS DE CÁLCULOS À CONTADORIA E INDEFERIU JUNTADA DE DOCUMENTOS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória, proferida em embargos à execução, que estabeleceu os parâmetros para o cálculo a ser realizado pela contadoria judicial, bem como indeferiu a juntada de novos documentos. 2. Este Tribunal Superior definiu, por sua Corte Especial, a seguinte tese repetitiva no Tema 988/STJ: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Na espécie, o estabelecimento de critérios para a contadoria judicial confeccionar os cálculos e o indeferimento de nova juntada de documentos não se enquadram na hipótese de cabimento do agravo de instrumento prevista no inciso II do art. 1.015 do CPC. 4. A primeira questão envolve comando direcionado à aferição do quantum debeatur pelo órgão auxiliar do juízo, cujos cálculos somente podem vir a ser homologados, decidindo definitivamente o mérito, na ocasião da prolação da sentença. Além disso, entendimento em sentido contrário poderia causar enorme tumulto processual, pois, a cada decisão interlocutória proferida nos embargos, seria cabível um novo agravo de instrumento, desmembrando a solução da lide em diversos recursos autônomos. 5. A segunda questão, por sua vez, envolve produção probatória, que também não pode ser classificada, de forma alguma, como decisão que resolve o mérito. 6. Também não subsiste a tese de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em liquidação de sentença. Isso porque o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada, e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Precedentes. 7. Não há, na hipótese, nenhum prejuízo à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja vista que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões. 8. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.788.769/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em Embargos à Execução Fiscal. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de 2017. 3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.543.256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.836.038/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.) Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o novo entendimento firmado pelo STJ, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou à parte agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará à parte agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que inviabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas que reclamara. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à parte agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente ao agravante, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo nem se divisa risco de dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminada de imediato, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.